Tribunal: STJ
Processo: 0090592-18.2019.8.09.0093
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2711941 - GO (2024/0292340-3)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: ALTAMIRO GARCIA FILHO
AGRAVANTE
: SABRINA RAMPAZZO DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: SERGIO BRITO TEIXEIRA E SILVA
ADVOGADOS
: DYOGO CROSARA - GO023523
FELIPE CAMPOS CROSARA - GO048722
AGRAVADO
: CARLOS HUMBERTO DE SENE
ADVOGADA
: ANDRESSA BERNARDES DE SENE - GO026524
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA (ART. 339 DO
CP). ATIPICIDADE RECONHECIDA NA DECISÃO AGRAVADA.
AUSÊNCIA
DE
INSTAURAÇÃO
DE
PROCESSO
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR APÓS A LEI N. 14.110/2020.
DILIGÊNCIAS PRELIMINARES E PROADs QUE NÃO SE
CONFUNDEM COM PAD. TENTATIVA NÃO CONFIGURADA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Mantém-se a decisão que reconheceu a atipicidade da conduta por
inexistir a efetiva instauração de processo administrativo disciplinar
(PAD), exigida pela redação do
do Código Penal após a
art. 339
sendo insuficientes diligências preliminares ou
Lei n. 14.110/2020,
expedientes correcionais que não se qualifiquem como PAD.
2. A invocação de julgados que, em seus específicos contextos fáticos,
destacam a efetiva instauração de sindicância ou procedimento
administrativo com prática de atos formais de investigação não aproveita
ao agravante, por ausência de comprovação de que os PROADs referidos
tenham natureza jurídica de PAD (v.g.,
relator
REsp n. 1.658.270/MG,
Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de
.
9/10/2017)
3. Inviável o reconhecimento da forma tentada do delito, pois não
demonstrado início de execução, à míngua de deflagração de PAD.
4. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA51607269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 21/10/2025 14:01:10
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: 28a35ca8-933a-47ab-8b22-313beef802c3

Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik e Maria Marluce Caldas votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Ribeiro Dantas e Messod Azulay
Neto.

Brasília,
.
21 de outubro de 2025

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA51607269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 21/10/2025 14:01:10
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: 28a35ca8-933a-47ab-8b22-313beef802c3

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2711941 - GO (2024/0292340-3)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: ALTAMIRO GARCIA FILHO
AGRAVANTE
: SABRINA RAMPAZZO DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: SERGIO BRITO TEIXEIRA E SILVA
ADVOGADOS
: DYOGO CROSARA - GO023523
FELIPE CAMPOS CROSARA - GO048722
AGRAVADO
: CARLOS HUMBERTO DE SENE
ADVOGADA
: ANDRESSA BERNARDES DE SENE - GO026524
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA (ART. 339 DO
CP). ATIPICIDADE RECONHECIDA NA DECISÃO AGRAVADA.
AUSÊNCIA
DE
INSTAURAÇÃO
DE
PROCESSO
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR APÓS A LEI N. 14.110/2020.
DILIGÊNCIAS PRELIMINARES E PROADs QUE NÃO SE
CONFUNDEM COM PAD. TENTATIVA NÃO CONFIGURADA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Mantém-se a decisão que reconheceu a atipicidade da conduta por
inexistir a efetiva instauração de processo administrativo disciplinar
(PAD), exigida pela redação do
do Código Penal após a
art. 339
sendo insuficientes diligências preliminares ou
Lei n. 14.110/2020,
expedientes correcionais que não se qualifiquem como PAD.
2. A invocação de julgados que, em seus específicos contextos fáticos,
destacam a efetiva instauração de sindicância ou procedimento
administrativo com prática de atos formais de investigação não aproveita
ao agravante, por ausência de comprovação de que os PROADs referidos
tenham natureza jurídica de PAD (v.g.,
relator
REsp n. 1.658.270/MG,
Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de
.
9/10/2017)
3. Inviável o reconhecimento da forma tentada do delito, pois não
demonstrado início de execução, à míngua de deflagração de PAD.
4. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA51607392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 21/10/2025 14:00:45
Código de Controle do Documento: 7e87944a-d628-4832-b10e-0b491a3e6efb

Trata-se de agravo regimental interposto por ALTAMIRO GARCIA FILHO,
SÉRGIO BRITO TEIXEIRA E SILVA e SABRINA RAMPAZZO DE OLIVEIRA contra
decisão que proveu o recurso especial e absolveu o agravado CARLOS HUMBERTO DE
SENE por atipicidade da conduta (
.
AREsp 2711941/GO)
Extrai-se dos autos que o agravado foi denunciado pela prática do crime de
denunciação caluniosa (art. 339, caput, do Código Penal), por três vezes (art. 70 do Código
Penal), em desfavor de magistrados (e-STJ fl. 5.431). Sobreveio sentença condenatória,
fixando a pena em 2 (dois) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa (e-STJ fl. 5.432).
Irresignada, a defesa interpôs apelação ao Tribunal de Justiça do Estado de
Goiás, que deu parcial provimento apenas para reduzir a pena pecuniária para 10 (dez) dias-
multa, mantendo, no mérito, a tipicidade da conduta (e-STJ fl. 5.432).
Na sequência, foi interposto recurso especial, inadmitido na origem, seguido do
respectivo agravo. Nesta Corte, a decisão agravada conheceu e proveu o recurso especial
para reconhecer a atipicidade da conduta imputada ao agravado, assentando que a
representação formalizada não desencadeou a instauração de processo administrativo
disciplinar, mas apenas diligências preliminares, razão pela qual impôs a absolvição (e-STJ
fls. 5.432/5.433).
Consta dos autos a disponibilização das intimações eletrônicas ao Ministério
Público Federal e ao Ministério Público do Estado de Goiás em
(e-STJ fls.
22/04/2025
5.426/5.425).
Interposto o presente agravo regimental, os agravantes sustentam, em síntese,
que houve a instauração de procedimentos na Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de
Goiás (PROADs n. 201912000204644 e 201905000170416), com notificação dos
magistrados e abertura de contraditório, embora posteriormente arquivados por ausência de
justa causa, o que satisfaria o elemento objetivo do tipo do
do Código Penal (e-STJ
art. 339
fls. 5.433/5.435). Alegam, ainda, que a decisão agravada contrariou julgados desta Corte
que reconhecem a suficiência da instauração de sindicância ou investigação administrativa
para a configuração do delito (e-STJ fls. 5.435/5.438).
Requerem o provimento do agravo para reformar a decisão agravada,
restabelecendo a condenação do agravado pelo crime de denunciação caluniosa;
subsidiariamente, pleiteiam o reconhecimento da forma tentada do delito (e-STJ fls. 5.438
/5.439).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA51607392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 21/10/2025 14:00:45
Código de Controle do Documento: 7e87944a-d628-4832-b10e-0b491a3e6efb

VOTO
O agravo não comporta provimento.
A decisão agravada reconheceu a atipicidade da conduta ao fundamento de que
a representação formulada não importou na instauração de processo administrativo
disciplinar, tendo havido apenas diligências preliminares, o que não satisfaz o elemento
objetivo do tipo do
do Código Penal após a alteração promovida pela
art. 339
Com efeito, constou, de forma expressa: “Considerando a redação
Lei n. 14.110/2020.
dada ao referido
do Código Penal pela
que exige a efetiva
art. 339
Lei no 14.110/2020,
instauração de processo administrativo disciplinar (PAD), entendo que eventuais
diligências preliminares realizadas no caso em análise são insuficientes para satisfazer o
elemento objetivo do tipo previsto no
do Código Penal. Impõe-se, portanto, o
art. 339
reconhecimento da atipicidade da conduta imputada ao agravante.” (e-STJ fl. 5.433).
No agravo, os assistentes de acusação sustentam que a representação criminal
autuada perante o Órgão Especial do TJ/GO foi remetida à Corregedoria-Geral de Justiça e
autuada como PROAD n. 201912000204644, bem como que o agravado apresentou
reclamação disciplinar autuada como PROAD n. 201905000170416, ambas processadas
com contraditório e posterior arquivamento por ausência de justa causa (e-STJ fls. 5.433/5.
435).
A tese, todavia, não infirma a premissa assentada na decisão agravada de
inexistência de efetiva instauração de processo administrativo disciplinar. As razões
recursais não demonstram, de modo objetivo e concreto, que os procedimentos
mencionados possuam natureza jurídica de PAD — tal como exigido pela redação atual do
do Código Penal — para além de diligências preparatórias ou expedientes
art. 339
preliminares de apuração, justamente reputados insuficientes na decisão ora impugnada (e-
STJ fl. 5.433).
Ainda que os agravantes tragam julgados desta Corte, cumpre notar que se trata
de decisões que, à luz de seus próprios contextos fáticos, concluíram pela efetiva
instauração de procedimento administrativo com prática de atos formais de investigação,
oitiva de investigado e testemunhas, situação que, segundo tais julgados, satisfaria o
elemento objetivo do
do Código Penal. É o que se observa, por exemplo, no
art. 339
precedente referido em
relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
REsp n. 1.658.270/MG,
Sexta Turma, DJe de
no qual se consignou a existência de sindicância
9/10/2017,
administrativa regularmente processada na Corregedoria. Do mesmo modo, no HC n.
477.243/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de
e no
7/5/2019,
Documento eletrônico VDA51607392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 21/10/2025 14:00:45
Código de Controle do Documento: 7e87944a-d628-4832-b10e-0b491a3e6efb

RHC n. 51.930/MS, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de
os
1/8/2016,
julgados registraram a prática efetiva de atos em sindicância ou investigação
administrativa.
No caso em exame, porém, a decisão agravada, com base no delineamento das
instâncias ordinárias, afirmou inexistir PAD, havendo apenas diligências preliminares (e-
STJ fl. 5.433). Não há, nas razões do agravo, comprovação específica de que os PROADs
mencionados tenham sido instaurados como processo administrativo disciplinar nos termos
exigidos pelo tipo penal, diversamente das hipóteses examinadas nos julgados citados pelos
agravantes.
O pedido subsidiário de reconhecimento da forma tentada do delito igualmente
não encontra amparo. À luz do fundamento central da decisão agravada — ausência do
elemento objetivo previsto no
do Código Penal na redação vigente — e dos
art. 339
elementos trazidos no agravo, não se identifica demonstração jurídica suficiente de início
de execução apto a superar a conclusão de atipicidade reconhecida, sobretudo porque as
diligências preliminares, sem deflagração de PAD, foram tidas como insuficientes para a
conformação típica (e-STJ fl. 5.433).
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA51607392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 21/10/2025 14:00:45
Código de Controle do Documento: 7e87944a-d628-4832-b10e-0b491a3e6efb

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0292340-3
AREsp 2.711.941 /
GO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00905921820198090093 9059218
EM MESA
JULGADO: 16/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. PAULA BAJER FERNANDES
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: CARLOS HUMBERTO DE SENE
ADVOGADA
: ANDRESSA BERNARDES DE SENE - GO026524
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Contra a Administração da Justiça - Denunciação caluniosa
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ALTAMIRO GARCIA FILHO
AGRAVANTE
: SABRINA RAMPAZZO DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: SERGIO BRITO TEIXEIRA E SILVA
ADVOGADOS
: DYOGO CROSARA - GO023523
FELIPE CAMPOS CROSARA - GO048722
AGRAVADO
: CARLOS HUMBERTO DE SENE
ADVOGADA
: ANDRESSA BERNARDES DE SENE - GO026524
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik e Maria Marluce Caldas votaram com o Sr.
Ministro
Relator.Presidiu
o
julgamento
o
Sr.
Ministro
Reynaldo
Soares
da
Fonseca.Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Ribeiro Dantas e Messod Azulay
Neto.
C5422455510;809449452@
2024/0292340-3 - AREsp 2711941 Petição : 2025/0038010-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51485832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 16/10/2025 16:54:40
Código de Controle do Documento: EE8779C8-0052-4AEA-89FA-E6FCE75A3557